Tribunal: TJBA
Processo: 8001714-64.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001714-64.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADELIA PINHO ANGELO e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS, KENIA CARVALHO BARBOSA, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI e outros

Advogado(s)
:
KENIA CARVALHO BARBOSA, TIAGO LEAL AYRES, JAQUELINE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. DESCUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. DISTINÇÃO DO TEMA 19 E SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por servidora pública municipal e pelo Município de Araci contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu parcialmente o direito ao pagamento de diferença salarial decorrente do descumprimento de revisão geral anual prevista em lei municipal, com reconhecimento da prescrição quinquenal e condenação do ente público ao pagamento das parcelas devidas no período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável é quinquenal ou decenal; (ii) estabelecer se há direito subjetivo à revisão geral anual quando prevista em lei municipal e se há possibilidade de controle judicial acerca do seu descumprimento; (iii) determinar se o caso se submete aos precedentes do STF (Tema 19 e Súmula Vinculante 37); (iv) definir a extensão da condenação quanto aos reflexos remuneratórios e à atualização do vencimento-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às pretensões contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, prevalecendo sobre o Código Civil, e, em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento (Súmula 85/STJ).

4. A existência de lei municipal que fixa a data-base da revisão geral anual impõe à Administração o dever de implementá-la, inclusive quanto à retroatividade, configurando direito subjetivo do servidor.

5. O Município que não comprova o cumprimento integral da obrigação legal, especialmente quanto à aplicação retroativa dos reajustes, como
in casu,
atrai o controle de legalidade pelo Poder Judiciário, o que não se confunde com a situação regulada pelo Tema 19 e a Súmula Vinculante 37 do STF, pois não envolve criação judicial de vantagem ou concessão por isonomia, mas sim a efetivação de direito já previsto em lei local.

6. O reconhecimento das diferenças salariais implica, como consectário lógico, a incidência de reflexos sobre verbas remuneratórias e a atualização do vencimento-base, garantindo a efetividade da decisão judicial.

7. Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, por observância aos critérios legais do art.85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se a prescrição quinquenal às ações de cobrança contra a Fazenda Pública, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, em relações de trato sucessivo.

2. A previsão em lei municipal de revisão geral anual gera direito subjetivo do servidor ao recebimento das diferenças salariais correlatas.

3. O Poder Judiciário pode determinar o cumprimento de revisão geral anual prevista em lei, sem violar a separação de poderes, quando atua no controle de legalidade.

4. O pagamento de diferenças salariais reconhecidas judicialmente produz reflexos no vencimento base e nas demais verbas remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I, e art. 373, II; Lei Municipal nº 172/2014; Lei Orgânica do Município de Araci, art. 96-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, RE 565.089 (Tema 19); STF, Súmula Vinculante 37; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000353-75.2022.8.05.0014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
apelações simultâneas n.8001714-64.2021.8.05.0014
, em que figuram como
Apelantes e Apelados
ADELIA PINHO ANGELO e o MUNICIPIO DE ARACI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DO MUNICÍPIO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato)

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

9